Tribunal: TJMT
Processo: 1026100-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026100-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), JOAREZ WALECKI BRIGINA - CPF: 709.115.689-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AMBIENT
AL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO

–

AUSENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O pedido esbarra em óbice de natureza processual, eis que não dispõe de conteúdo decisório, mas sim, meramente ordinatório.

2. Em que pese o fundamentado pelo Agravante, de que a matéria de ordem pública (
in
casu
, prescrição intercorrente) pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, é de cristalino entendimento que a situação não se amolda ao caso em que já subsiste o trânsito em julgado da sentença, por respeito aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada.

3
. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

por
Joarez
Walecki

Brigina

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
que
não conheceu do presente agravo de instrumento
,
por manifestadamente inadmissível.

Em suas razões, o Agravante alega que
a decisão está “discutindo matéria pública, e, a partir do momento em que o Juízo de piso profere decisão alegando, “deixo de analisar os pedidos formulados pela parte executada no Id. 130123213, eis que incabíveis neste caso”,
o teor recorrido
tem condão de
decisão.

Aduz que, por tratar-se de matéria de ordem pública
(alegação de ocorrência de prescrição intercorrente)
, o ponto não analisado pelo Juízo pode ser suscitado a qualquer momento, não estando sujeita à preclusão.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
190466160
,

que não conheceu o referido agravo de instrumento.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte (Id. 205423684).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo interno cível interposto por Joarez Walecki Brigina em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou não conheceu do presente agravo de instrumento, por manifestadamente inadmissível.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento
,
in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Em juízo de admissibilidade, constatou-se, acertadamente, que o pedido esbarra em óbice de natureza processual
, eis que não dispõe de conteúdo decisório, mas sim, meramente ordinatório. Leia-s
e (Id. 188877698):

“Vistos.

Considerando que já houve a prolação de sentença de mérito nos presentes autos, com o seu consequente trânsito em julgado, deixo de analisar os pedidos formulados pela parte executada no Id. 130123213, eis que incabíveis neste caso.

Ciência a parte executada.

Após, DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”

É de límpid
a identificação
, através de sua leitura
,
que o teor redacional recorrido não dispõe de requisitos de admissibilidade recursal. Nos termos da decisão de Id. 190466160: “a
diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes
”
.

Assim, em outro ponto, nada obstante o fundamentado pelo Agravante,
de que a matéria de ordem pública
(
in
casu
, prescrição intercorrente)
pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias,
é de cristalino entendimento que a situação não se amolda ao

caso
em que
já subsiste o trânsito em julgado da sentença
, por
respeito
aos preceitos da

segurança jurídica
e
da
coisa julgada. É o que leciona o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2019)
[
g.n
].

Fato

que
,
tratando-se de ato ordinatório de arquivamento de autos já sentenciados
e transitados em julgado
, inoperante a admissão de recurso de agravo
de instrumento.

Não há de se admitir a instrumentalização do
presente
recurso como modo de
rediscussão (ou nova discussão) de
matérias de fato e direito analisadas em sede de sentença,
pois
, ao tempo, quaisquer matérias - de ord
em pública ou não - poderiam ser submetidas à apreciação do Juízo
a quo

através de embargos declaratórios ou mesmo recurso apelação
(REsp nº 407.460/RS).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024